Tribunal: TJMT
Processo: 1021693-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021693-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSIMARA SOUZA GOMES - CPF: 017.675.531-45 (AGRAVADO), KLEITON PROVENZI - CPF: 022.361.831-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO PARA BOLETO. POSSIBILIDADE.

TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao banco a substituição do débito automático por boleto bancário no pagamento de financiamento, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a alteração da forma de pagamento imposta por decisão liminar; (ii) saber se é cabível a fixação de astreintes, em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

Demonstrada a inviabilidade do débito automático por bloqueio da conta, a modificação da forma de pagamento revela-se medida necessária à preservação do adimplemento contratual e à proteção do consumidor.

A tutela antecipada observou os requisitos legais do art. 300 do CPC.

A multa cominatória pode ser fixada posteriormente, conforme o art. 537, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para alterar a forma de pagamento de débito automático para boleto bancário quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a inviabilidade do adimplemento pela via originalmente contratada. 2. A fixação futura de astreintes não compromete a validade da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Josimara Souza Gomes, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida pela autora para determinar que o banco agravante altere a forma de pagamento do financiamento imobiliário de débito automático em conta para boleto bancário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição de multa diária.

Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida foi proferida sem observância aos princípios da autonomia contratual e da segurança jurídica, uma vez que a forma de pagamento (débito em conta) está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes. Aduz que a cláusula de débito automático visa mitigar riscos de inadimplemento e está em conformidade com práticas consolidadas do mercado, inclusive respaldadas por normativos do Banco Central.

Segue afirmando que a imposição de multa diária pela não alteração da forma de pagamento configura medida desproporcional e carece de intimação pessoal da parte devedora, sendo nula de pleno direito a teor da Súmula no 410 do STJ. Menciona que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar grave prejuízo à instituição financeira, inclusive possibilitando enriquecimento ilícito da parte autora. Firme sem seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 297943852).

O magistrado
a quo
prestou as informações (id.

304369871).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 303183892).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Josimara Souza Gomes ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., objetivando a alteração da forma de pagamento de contrato de financiamento imobiliário, originalmente estipulada em débito automático, para boleto bancário, além do encerramento da conta corrente vinculada e revisão das cláusulas contratuais quanto aos juros e encargos.

Alega, em apertada síntese, que celebrou contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 310.000,00, com parcelas fixadas em R$ 2.740,64, a serem pagas por débito em conta. Contudo, após a utilização do limite de cheque especial, sua conta corrente foi bloqueada, inviabilizando o adimplemento das parcelas. Sustenta que solicitou reiteradas vezes ao banco a alteração da forma de pagamento, mas não obteve êxito, resultando em inadimplemento, cobrança de encargos, além de transtornos financeiros e emocionais. Argumenta ainda haver cobrança de juros superiores aos contratados, pleiteando também indenização por dano moral e repetição do indébito.

Ao final, requereu, em sede liminar, o encerramento da conta corrente vinculada ou a suspensão das taxas dela decorrentes e a alteração imediata da forma de pagamento das prestações do financiamento para boleto bancário, sob pena de multa. No mérito, postulou a revisão do contrato, a repetição do indébito em dobro, indenização por dano moral e a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a demandada altere a forma de pagamento do financiamento imobiliário para boleto bancário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição de multa diária (id. 198405492 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando, em suma, que a decisão recorrida foi proferida sem observância aos princípios da autonomia contratual e da segurança jurídica, uma vez que a forma de pagamento (débito em conta) está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes. Aduz que a cláusula de débito automático visa mitigar riscos de inadimplemento e está em conformidade com práticas consolidadas do mercado, inclusive respaldadas por normativos do Banco Central.

Segue afirmando que a imposição de multa diária pela não alteração da forma de pagamento configura medida desproporcional e carece de intimação pessoal da parte devedora, sendo nula de pleno direito a teor da Súmula no 410 do STJ. Menciona que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar grave prejuízo à instituição financeira, inclusive possibilitando enriquecimento ilícito da parte autora. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, a magistrada deve estar convencida da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora/agravada encontra-se alicerçada na prova documental carreada aos autos de origem, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a inviabilidade de manutenção da forma de pagamento por débito automático, diante da necessidade da alteração para boleto bancário, a fim de que se viabilize o adimplemento das parcelas do financiamento, evitando-se encargos indevidos e a própria perda do imóvel.

Tampouco há que se duvidar da existência do perigo de dano, diante dos prejuízos que podem advir à parte consumidora em razão do inadimplemento contratual, com acréscimos de juros, inscrição em cadastros restritivos e risco de execução da garantia hipotecária.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso dos autos, tenho que a tutela de urgência deve ser deferida parcialmente, tão somente para alterar a forma de pagamento do financiamento, passando de débito automático para boleto, uma vez que a imposição de desconto automático configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, o desconto automático tem causado impactos financeiros diretamente à autora, comprometendo seu planejamento orçamentário e podendo gerar encargos adicionais. A manutenção dessa prática até o julgamento final do mérito pode agravar a situação, justificando a concessão da tutela antecipada.

Por outro lado, em relação ao pedido de encerramento da conta e exclusão das taxas, tem-se que não se vislumbra, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada. Diante disso, é necessária a dilação probatória para a análise aprofundada da questão.”
(id. 198405492 – autos de origem).

Por outro lado, destaco que o agravante não apresentou prova suficiente do alegado perigo de dano em seu desfavor. Ao revés, a emissão de boletos configura providência simples, de fácil implementação, não tendo o banco recorrente demonstrado qualquer impossibilidade operacional concreta para o cumprimento da ordem judicial. Logo, vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence à agravada.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Superada essa questão, no tocante às
astreintes,
necessário se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que
a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, as
astreintes
possuem a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...)” (
AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Dito isso, da leitura atenta da decisão agravada, verifica-se que o magistrado
a quo
não fixou de imediato o valor da multa diária, limitando-se a advertir que poderá ser imposta multa em caso de eventual descumprimento da obrigação de alterar a forma de pagamento do financiamento para boleto bancário (id. 198405492 – autos de origem).

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela a parte autora/agravada, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025